Tribunal: TJDFT
Processo: 0712974-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Agravo de instrumento e interno (prejudicado) - Cumprimento de sentença - Impugnação - Excesso de execução não configurado - Respeito à coisa julgada: correção monetária e juros de mora. Prosseguimento quanto ao saldo devedor remanescente.